Tribunal: TCU
Processo: 004.047/2026-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Aeronáutica, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Aeronáutica para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 2039/2026-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e 260 do Regimento Interno e nos pareceres emitidos nos autos, em ordenar o registro dos atos de concessão de pensão militar às interessadas a seguir relacionadas, sem prejuízo da determinação contida no subitem 1.7: 1. Processo TC- Processo 004.047/2026-5 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Alice Rodrigues Filizola (XXX.383.301-XX); Helena da Silva Benevides (XXX.928.017-XX); Luzia Mastrange dos Santos Silveira (XXX.783.217-XX); Maria Aparecida Trevisan (XXX.723.039-XX); Miriam Queiroz Klimkowski (XXX.620.415-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Aeronáutica. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: determinar ao Comando da Aeronáutica que ajuste, no prazo de 15 (quinze) dias, os proventos de pensão militar de Orlando dos Santos para a base de cálculo do soldo referente ao posto/graduação de 2o Tenente, conforme disposto no § 2o do art. 7o da Resolução no 353/2023-TCU.